Tribunal: TJSP
Processo: 2027175-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSAMENTO DA 'RPV' PENDENTE DE PAGAMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EXEQUENTE – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA BASE CONSIDERADA NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER ATUALIZADOS APENAS QUANDO DO DEPÓSITO DO REQUISITÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 100 DA CF – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSAMENTO DA 'RPV' PENDENTE DE PAGAMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EXEQUENTE – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA BASE CONSIDERADA NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER ATUALIZADOS APENAS QUANDO DO DEPÓSITO DO REQUISITÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 100 DA CF – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2027175-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que é agravante JOÃO
BENEDITO BIDOIA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2027175-71.2019.8.26.0000
COMARCA: VIRADOURO
AGRAVANTE: JOÃO BENEDITO BIDOIA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 14752
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
SUSPENDEU
O
PROCESSAMENTO
DA
'RPV'
PENDENTE DE PAGAMENTO IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR
EXEQUENTE

IMPERTINÊNCIA

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA BASE
CONSIDERADA NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO
VALORES
QUE
DEVEM
SER
ATUALIZADOS
APENAS
QUANDO
DO
DEPÓSITO
DO
REQUISITÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 100 DA CF
DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.71/72, que, na fase executiva de ação
acidentária, rejeitou os embargos de declaração do autor, opostos contra a decisão
que determinou a retificação do requisitório a ser depositado pela autarquia,
suspendendo o seu processamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que ainda não foi paga a RPV protocolada em 11.04.2017. Com isso, assevera que a
correção monetária e os juros de mora em continuação já podem ser incluídos no
valor requisitado, sob pena de enriquecimento sem causa da autarquia. Por fim,
pleiteia a concessão de efeito ativo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo (fls.79/80).
Não houve resposta (certidão de fls.85).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consoante se verifica dos autos deste agravo, expediu-
se RPV referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autarquia.
Tal ofício requisitório, apesar de recebido em 11.04.2017 (fls.36), ainda não foi
depositado pelo ente público.
Sem embargo disso, é certo que o procedimento
pretendido pelo autor, ora recorrente, consistente no cômputo de atualização
monetária e juros de mora em continuação sobre os valores de RPV que ainda não
foi depositada pela autarquia, não encontra respaldo na legislação de regência.
Com efeito, a depender do período excutido, os fatores
de indexação da correção monetária são diversos em se tratando de cálculos de
liquidação já aprovados ou pendentes de homologação pelo Juízo, de tal sorte que o
requisitório deverá manter a data base original e será atualizado apenas quando do
seu depósito, nos exatos termos do artigo 100 da Constituição Federal.
Por conseguinte, irretocável a decisão de origem, da
qual, aliás, já constou expressamente que “o valor a ser requisitado é o valor
histórico e não outro já acrescido de juros e de correção monetária, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
incremento indevido no valor da execução” (fls.57).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator